Tribunal: STF
Processo: ARE 1585759
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONDENAÇÃO EXTRA PETITA. ERRO MATERIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Minas Gerais contra sentença que julgou procedentes pedidos relativos ao pagamento de diferenças salariais de abril de 2019 a novembro de 2022, com reflexos sobre gratificações. Sentença também apresentou erro material no nome da parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença proferiu condenação extra petita ao ampliar o período das diferenças salariais além do pleiteado e se houve erro material quanto à identificação da parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Configurada a sentença extra petita por ter condenado o ente público em objeto diverso do requerido, em violação ao artigo 492 do CPC. 4. Verificado erro material na sentença, ao constar nome diverso da parte autora. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido para adequação da sentença ao pedido formulado na inicial, fixando o período de abril de 2019 a setembro de 2021 para pagamento das diferenças salariais, mantendo os reflexos sobre gratificações. Correção do erro material para constar o nome correto da parte autora. Tese de julgamento: "1. Sentença extra petita deve ser reformada para adequação ao pedido inicial. 2. Erro material em sentença deve ser corrigido para constar o nome correto da parte autora." Dispositivos relevantes citados (*): CPC/2015, art. 492; Lei Estadual nº 14.939/2003, art. 10, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos X e 61, §1°, II, “a”,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente